Tribunal: TJSP
Processo: 2116139-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – autorizada penhora de eventuais créditos que os devedores tenham a receber de terceiro - cabimento – providência que encontra previsão no art. 855, I, do CPC – todavia, deve ser observado percentual que propicie a satisfação do crédito perseguido sem inviabilizar a continuidade das atividades dos executados – aplicação, por analogia,

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – autorizada penhora de eventuais créditos que os devedores tenham a receber de terceiro - cabimento – providência que encontra previsão no art. 855, I, do CPC – todavia, deve ser observado percentual que propicie a satisfação do crédito perseguido sem inviabilizar a continuidade das atividades dos executados – aplicação, por analogia, do previsto no §1o, do art. 866 do CPC - limitação da constrição a 30% dos recebíveis mensais - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116139-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FLAVIO
AMBROSIO SANSONE, SANSONE CORREIAS TRANSPORTADORA FERRO E
METAIS LTDA., BETEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIA
E TRANSPORTADORA EIRELI e J. L. SANSONE - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, é agravada MARIA JOSEFINA RODONTARO SANSONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116139-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40.533
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116139-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FLAVIO AMBROSIO SANSONE E OUTROS
AGRAVADA: MARIA JOSEFINA RODONTARO SANSONE
VOTO 40.533
Agravo de instrumento
execução de título extrajudicial

autorizada penhora de eventuais créditos que os devedores tenham
a receber de terceiro - cabimento providência que encontra
previsão no art. 855, I, do CPC todavia, deve ser observado
percentual que propicie a satisfação do crédito perseguido sem
inviabilizar a continuidade das atividades dos executados

aplicação, por analogia, do previsto no §1o, do art. 866 do CPC -
limitação da constrição a 30% dos recebíveis mensais - recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.08/09) que, em execução de título extrajudicial, deferiu pedido
de penhora de créditos que os executados possuem a receber da empresa
Pirelli Comercial de Pneus Ltda.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão
agravada vai de encontro à decisão anterior, proferida em 11/02/20, em que foi
determinada a penhora de 10% de seu faturamento líquido, devidamente
comprovado pelos balancetes, nos termos do artigo 866, § 2o do Código de
Processo Civil. Não obstante isso, a agravada continua a promover sucessivos
pedidos de penhora em todo e qualquer contrato firmado pelos agravantes, o
que, caso mantido, culminará com a inviabilidade de suas atividades.
Colacionam entendimento jurisprudencial pertinente e pugnam pela suspensão
da penhora da integralidade de eventuais valores a receber da empresa Pirelli
Comercial de Pneus Ltda..
O efeito suspensivo foi parcialmente concedido (fls.16/17).
Resposta a fls. 25/39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116139-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40.533
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento parcial.
Com efeito, conquanto não se olvide do fato de que a
execução deva prosseguir pelo meio menos gravoso ao devedor (artigo 805,
CPC), cumpre a observância do princípio da efetividade da execução, que visa
a satisfação do crédito do exequente, o qual, de forma inquestionável, já vem
sofrendo prejuízos em razão do inequívoco inadimplemento da executada.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 790, III, do CPC,
que é expresso no sentido de que os bens do devedor, ainda que em poder de
terceiros, sujeitam-se igualmente à execução.
Lado outro, a possibilidade da penhora de direitos decorre
de expressa previsão legal, nos termos do que preceitua o artigo 855, I e II, do
Código de Processo Civil:
“Art. 855 Quando recair em crédito do executado,
enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á
feita a
penhora pela intimação:
I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado,
seu credor;
II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique
ato de disposição do crédito.”
Lecionam a respeito Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“Penhora de Créditos. Incide normalmente
sobre créditos
relativos a prestações pecuniárias
ou entrega de coisas, bem como
prestações de fazer. Todos os créditos do executado são penhoráveis,
ainda
que não vencidos. É possível a penhora de créditos futuros, desde que a
relação jurídica entre o executado e o terceiro devedor, que dê origem ao
crédito, já esteja constituída
(como, por exemplo, no caso de penhora de
salários e vencimentos
do executado).
(Souza. Acção executiva, p. 265) ”
(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Revista dos Tribunais, 16a Edição, 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116139-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40.533
4
Outrossim, impende registrar que a ordem preferencial de
penhora deve recair sobre dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicação em
instituição financeira, nos termos do disposto no art. 835, I, CPC. E nem
poderia ser diferente, pois é essa, por excelência, a melhor forma de
satisfação do crédito exequendo.
Todavia, esse tipo de constrição culmina por afetar
diretamente as atividades da devedora razão pela qual não pode e nem deve
atingir a totalidade de valores que eventualmente tenha a receber de terceiros,
sob pena de comprometer, de forma irremediável, a sua saúde financeira.
Hermes Zaneti Júnior acrescenta que:
“O juiz, portanto, poderá determinar a penhora sobre os
recebíveis do cartão de crédito em percentual a ser fixado que permita ao
mesmo tempo: a) a satisfação do crédito em prazo razoável; e b) que não
torne inviável o exercício da atividade empresarial do executado. A
possibilidade de estabelecer o percentual é um elemento de controle pelo
juiz da tipicidade da penhora no caso concreto, sendo um desdobramento
do art. 139, IV, CPC/2015, em benefício ao mesmo tempo do interesse do
credor e do interesse público. Pode-se dizer, em última análise, que a
depender da situação concreta também será do interesse do exequente
que a empresa continue suas atividades, sem o que pode ser impossível
satisfazer a execução em sua integralidade)” (Comentários ao Código de
Processo Civil, v. XIV, Coord. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, RT,
2017, nota 3 ao art. 866).
Nessa quadratura e por analogia ao disposto no §1o, do
artigo 866 do CPC, referida penhora deve ser deferida em percentual que
possibilite o adimplemento do débito em prazo razoável, mas que não torne
inviável o exercício das atividades da empresa executada, ora agravante.
A propósito, vide entendimento do E. STJ:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE VALORES
DE CRÉDITOS
FUTUROS

RESULTANTES
DE VENDAS EFETUADAS
POR CARTÃO DE CRÉDITO E
DÉBITO. FATURAMENTO
DA EMPRESA.
MEDIDA EXCEPCIONAL.

AGRAVO INTERNO
DA FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte possui o entendimento
de que a penhora
de créditos da parte executada,
junto às administradoras
de cartões de crédito,
reclama a demonstração
efetiva de que foram esgotados todos os meios
disponíveis
para a localização
de outros bens penhoráveis.
Precedentes:
AgInt
no REsp. 1.348.462/RS,
Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe
4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116139-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40.533
5
de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os
recebíveis de operadoras
de cartão de crédito equiparam-se
ao faturamento
da
empresa e, por isso, devem ser restringidos,
de forma a viabilizar o regular
desempenho
da atividade empresarial
(REsp. 1.408.367/SC,
Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN,
DJe 16.12.2014).
3. Agravo Interno da FAZENDA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp
886.894/SP,
Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 27/05/2019,
DJe
30/05/2019).
Assim, ratificado o efeito ativo inicialmente concedido, fica
mantida a penhora de eventuais créditos da executada, ora agravante, junto à
empresa Pirelli Comercial de Pneus Ltda., limitando-se, todavia, essa
constrição a 30% dos recebíveis mensais, até o limite atualizado do crédito da
exequente.
Isto posto, dão parcial provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR